Tribunal: TJSP
Processo: 1001425-12.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO RESIDENCIAL. Existência de nexo causal entre os danos suportados e a descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Ônus probatório acerca da manutenção de rede ou utilização de equipamento apto a evitar oscilações do qual não se desincumbiu a concessionária. Ausência de perícia. Irrelevância.

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO RESIDENCIAL. Existência de nexo causal entre os danos suportados e a descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Ônus probatório acerca da manutenção de rede ou utilização de equipamento apto a evitar oscilações do qual não se desincumbiu a concessionária. Ausência de perícia. Irrelevância. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a sub-rogação de direitos do segurado. Acesso à atividade jurisdicional que não se submete ao exaurimento da via administrativa. Sentença reformada. Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001425-12.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos deram provimento ao Recurso, vencido o
Relator sorteado., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUCILA TOLEDO
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, vencedor, KLEBER
LEYSER DE AQUINO, vencido, VICENTINI BARROSO, MENDES PEREIRA E
RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001425-12.2019.8.26.0024
Comarca: Andradina
Apelante: Bradesco Auto/Re Cia. de Seguros
Apelada: Elektro Redes S/A.
Voto no 12.066
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
SEGURO RESIDENCIAL. Existência de nexo causal entre os
danos suportados e a descarga elétrica. Responsabilidade
objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas.
Ônus probatório acerca da manutenção de rede ou utilização de
equipamento apto a evitar oscilações do qual não se
desincumbiu
a
concessionária.
Ausência
de
perícia.
Irrelevância. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
ante a sub-rogação de direitos do segurado. Acesso à atividade
jurisdicional que não se submete ao exaurimento da via
administrativa. Sentença reformada. Apelação provida.
Vistos.
Adoto o relatório apresentado a folhas 399/401
pelo D. Desembargador Kleber Leyser de Aquino, de seguinte teor:
“Trata-se de apelação interposta por Bradesco
Auto/Re Companhia de Seguros contra a r. sentença (fls. 344/351)
proferida nos autos da AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO,
ajuizada pelo apelante em face de Elektro Redes S/A, que julgou
improcedente a ação. Pela sucumbência, houve a condenação do apelante
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados,
por equidade, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega o apelante no presente recurso (fls.
355/372), em síntese, que o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal
no 8.078, de 11/09/1.990) é aplicado ao caso em apreço e que deve haver a
inversão do ônus da prova a seu favor, uma vez que se sub-roga no direito
da segurada, que figura como consumidora na relação de consumo
estabelecida com a apelada. Sustenta que a apelada possui
responsabilidade objetiva, devendo reparar o dano, independentemente de
culpa. Aponta que os documentos juntados aos autos comprovam a sub-
rogação, os danos suportados pela apelante e o nexo de causalidade com
a má prestação de serviços pela apelada. Afirma que a regulação de
sinistro, a ata de vistoria, o laudo técnico e orçamento comprovam a
existência dos danos elétricos nos diversos equipamentos ligados na
unidade da segurada, bem como o nexo de causalidade em decorrência de
interrupções de energia elétrica. Afirma que a apelada não fez prova da
não ocorrência de variação anormal de tensão em sua rede elétrica. Aduz
que eventual ocorrência de caso fortuito ou força maior não possui o
condão de afastar a responsabilidade da apelada pelos danos ocasionados
à segurada. Subsidiariamente, aponta que a verba honorária foi fixada em
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), montante que se mostra excessivo
diante da baixa complexidade da demanda, devendo, portanto, ser
reduzido para o percentual previsto no artigo 85, parágrafo 2o, do Código
de Processo Civil. Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 377/397), alega a apelada,
em síntese, que o segurador, no caso o apelante, é o responsável pelo
ressarcimento do segurado, independentemente de nexo de causalidade.
Afirma que o contrato de fornecimento de energia elétrica é comutativo,
pois possui prestações certas e determinadas, diferentemente do contrato
de seguro, em que o risco é componente essencial da contratação. Aduz
que à apelante se adota a teoria do risco administrativo, afastando a
responsabilidade da concessionária se ausente o nexo causal, como no
caso dos autos. Alega que o simples “print” das telas não comprovam o
pagamento de indenização à segurada. Afirma a inocorrência de falhas em
sua rede, na data da ocorrência do suposto dano à segurada. Sustenta que
não estão presentes os requisitos para a configuração de sua
responsabilidade. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
duplo efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do
Código de Processo Civil.”
É o relatório.
Ação regressiva de ressarcimento de danos para
condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 4.352,00 (quatro mil,
trezentos e cinquenta e dois reais), a título de ressarcimento de indenização
securitária paga ante contrato de seguro residencial firmado com terceiro.
Em resposta, a ré arguiu, em preliminar, inépcia
da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da
ação. No mérito, alegou inexistência de pedido administrativo de
ressarcimento por parte do interessado. Afirmou inexistência de oscilação
na sua rede elétrica, do dia e local indicados. Questionou a validade dos
laudos periciais apresentados, pois produzidos de forma unilateral. Insistiu
na não comprovação de nexo causal entre o dano ocorrido e a prestação do
serviço, a excluir o dever de indenizar. Impugnou a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor. Discorreu sobre a proibição do enriquecimento
sem causa. Requereu a improcedência da ação.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
A apelação comporta provimento.
Respeitado o entendimento do d. juízo a quo ̧ a
hipótese é de procedência da ação.
Aplicável as normas previstas no Código de
Defesa do Consumidor, com dever de inversão do ônus da prova, vez que o
serviço de fornecimento de energia configura típica relação de consumo e a
seguradora sub-roga-se nos direitos e na posição jurídica de seu segurado.
As avarias ocorridas nos aparelhos, resultantes de
descarga elétrica foram demonstradas (vide documentos de folhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
181/196).
Não se comprovou a existência de quaisquer
excludentes de responsabilidade como caso fortuito, força maior por
evento da natureza e culpa exclusiva do usuário ou de terceiros.
A responsabilidade da concessionária é objetiva,
consoante dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como as
normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
Os laudos de análise dos aparelhos danificados
apontam dano decorrente de descarga elétrica após fortes chuvas, a
evidenciar falha na prestação do serviço.
A ocorrência de descargas elétricas em dias de
chuva, não pode ser classificada como hipótese de força maior, visto ser
absolutamente previsível.
E ainda que a prova tenha sido produzida de
forma unilateral, não se descaracterizou a sua idoneidade.
A apelada não demonstrou o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme dispõe o artigo
373, II, do novo diploma processual civil.
A empresa fornecedora de energia deveria ter
provado o adequado fornecimento na residência do segurado na data dos
fatos, seja por ocasião da manutenção da sua rede, seja pela utilização de
equipamento de estabilização ou dispositivo de segurança a impedir a
variação de tensão, ônus do qual não se desincumbiu.
Ademais, o disposto na Resolução 414/2010 da
ANEEL confere ao consumidor ou sub-rogado a faculdade de optar por
procedimento administrativo, para ressarcimento de seus prejuízos.
Portanto, dispensável pedido prévio perante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária, vez que o acesso à atividade jurisdicional não pode ser
submetido ao exaurimento da via administrativa.
O serviço de fornecimento de energia configura
típica relação de consumo e a seguradora sub-roga-se nos direitos e na
posição jurídica de seu segurado.
O artigo 210, da Resolução Normativa no
414/2010, corrobora a responsabilidade da concessionária:
“A distribuidora responde, independente da
existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos
elétricos
instalados
em
unidades
consumidoras, nos termos do caput do art. 203”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
nesses mesmos termos:
“...
concessionária
merece
ser
responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno
natural, uma vez que, na qualidade de concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica deve
adotar medidas preventivas, como por exemplo, instalar
dispositivos de segurança eficazes para controlar a
oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão ou
subtensão, que pode ser causada por raio, tendo como
consequência, curto circuito e eventual incêndio” (AREsp
139147; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; SJe 01.08.2012).
Destarte, configurado o dever ressarcimento, de
rigor a procedência da ação para determinar o pagamento da quantia R$
4.083,23 (quatro mil, oitenta e três reais e vinte e três centavos), pelos
danos causados, mais custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com
atualização monetária a partir deste julgamento, a considerar a
complexidade, a natureza da causa e o trabalho realizado.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

Fornecimento de energia elétrica
Ação regressiva
proposta por seguradora Dispensabilidade de pedido
administrativo Alegação de oscilação na rede elétrica
que causou dano em equipamentos dos segurados da
autora
Nexo entre a descarga elétrica e os danos
havidos nos equipamentos devidamente demonstrados
Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público (art. 37, § 6o, da CF) Recurso desprovido”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1017326-12.2017.8.26.0114, Rel. Des. Vicentini Barroso,
j. em 19/06/2018).
“AÇÃO DE REGRESSO - Prestação de
serviços de energia elétrica - Responsabilidade objetiva
da concessionária de energia, nos termos do art. 37, § 6o,
da CF - Danos em equipamentos eletrônicos do segurado
da recorrente causados por sobrecarga na rede elétrica -
Oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica
durante tempestade configura risco inerente a atividade
desenvolvida pela concessionária de energia, não
havendo falar em força maior - Precedentes da Corte -
Devida a indenização por danos materiais no montante
pago pela seguradora aos segurados
Honorária já
fixada em patamar máximo, o que afasta a majoração do
art. 85, § 11, do NCPC - Sentença de procedência
mantida - Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1067733-98.2016.8.26.0100,
Rel. Des. Mendes Pereira, j. em 16/04/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA
CONTRATO DE
SEGURO
DESCARGA DE ENERGIA NA REDE
ELÉTRICA
QUE
CAUSOU
DANOS
AOS
EQUIPAMENTOS DO SEGURADO, O QUAL FOI
INDENIZADO PELA SEGURADORA SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
RISCO IMPLÍCITO ÀS ATIVIDADES

RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL DEVIDO -
SENTENÇA PROCEDENTE NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO” (TJSP, 15 Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1008753-61.2016.8.26.0100, Rel. Des. Lucila
Toledo, j. em 29/06/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro
- Ação regressiva - Pedido ressarcimento de indenização
paga por conta de avarias ocasionadas por sobrecarga
elétrica em equipamento que guarnecia imóvel comercial
do segurado - Procedência - Apólice e comprovante de
pagamento de indenização caracterizam adequação entre
a possibilidade jurídica do pedido e o interesse de agir -
Preliminar de carência de ação, rejeitada - Elementos de
prova oriundos de procedimento de regulação de sinistro
são hábeis à comprovação do evento, dano, e nexo de
causalidade - Irrelevância de falta de perícia - Falta de
provas de que nos dias dos fatos houve fornecimento
adequado dos serviços, sem ocorrência de sobrecarga de
tensão na rede Responsabilidade objetiva do prestador
do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF), o qual
não apresentou excludente apta a romper o nexo de
causalidade com os fatos e danos ocasionados,
descumprindo o ônus imposto pelo art. 373, inciso II do
NCPC
Indenização regressiva devida - Correção
monetária do desembolso e juros de mora da citação que
são mantidos - Honorários advocatícios - Redução
inviável, pois observado o CPC/2015, art. 85, § 2o e
incisos Sentença mantida - Recurso desprovido, e
majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §
11).” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1000333-18.2016.8.26.0084, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. em 25/10/2017).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE
REGRESSO
EXERCIDO
PELA
SEGURADORA
AUTORA.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO DA RÉ. INTERESSE DE AGIR
CONFIGURADO. APLICADAS AS NORMAS LEGAIS
QUE PREVÊM A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. NÃO CONFIGURADAS EXCLUSÕES DE
RESPONSABILIDADES APTAS A AFASTAR O NEXO
CAUSAL ENTRE A FALHA NO FORNECIMENTO DA
ENERGIA E O RESSARCIMENTO DOS DANOS
RECLAMADOS. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1011555-87.2016.8.26.0114, Rel. Des. Coelho Mendes, j.
em 17/03/2017).
No mesmo sentido, precedentes deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Contrato de seguro residencial Descarga de energia
elétrica, que ocasionou danos em aparelhos que
guarneciam a residência do segurado -Responsabilidade
objetiva da concessionária de energia elétrica - Aplicação
do CDC, uma vez que a seguradora se subroga em todos
os direitos do segurado, que era consumidor - Alegação
de excludente de responsabilidade por caso fortuito ou
força maior que não é suficiente para afastar o nexo
causal frente às provas documentais produzidas nos
autos, em razão dos riscos inerentes à própria atividade
da ré Precedentes - Inaplicabilidade do disposto no art.
204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL - Acesso ao
Judiciário que não está condicionado ao requerimento
administrativo Restituição devida - Correção monetária
do desembolso - Juros de mora, contudo, da citação
Recurso provido, em parte, apenas para que os juros de
mora incidam desde a citação.” (TJSP, 14a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1035641-67.2016.8.26.0100,
Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j. em 17/03/2017).

“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA EM
FACE DA FORNECEDORA. REPARAÇÃO DE DANOS.
SOBRETENSÃO.
DANO
E
NEXO
CAUSAL.
OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA. AÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA
MANTIDA. Recurso de apelação não provido.” (TJSP,
34a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1130187-85.2014.8.26.0100, Rel. Des. Cristina Zucchi, j.
em 19/03/2017).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário
do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível
o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na
forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem
sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e
3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação
de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau
recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação
da verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n°
1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários
advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se provimento à apelação
para julgar procedente a ação e condenar a ré a pagar ao autor a quantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$ 4.352,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais), a ser corrigida
monetariamente nos termos da tabela de atualização de débitos judiciais do
Tribunal de Justiça, a partir da data do desembolso, acrescida de juros
moratórios legais a partir da citação. Arcará a ré, ainda, com o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais). As custas e despesas processuais
serão corrigidas monetariamente a partir de cada desembolso e, os
honorários, a partir deste julgamento, nos termos da tabela de atualização
de débitos judiciais do Tribunal de Justiça.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 07285
Apelação no 1001425-12.2019.8.26.0024
Apelante: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Apelada: ELEKTRO REDES S/A
7a Vara Cível da Comarca de Andradina
Magistrado: Dr. Fabiano da Silva Moreno
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO
AÇÃO DE REGRESSO
Pretensão ao pagamento de
indenização por danos suportados por segurada, em virtude de oscilação
de energia em rede elétrica
Sentença de improcedência
Pleito de
reforma da sentença Cabimento em parte Apelada que, se presentes
os requisitos necessários, responde objetivamente pelos danos causados,
nos termos do art. 37, §6o, da CF Apelante que não obteve êxito em
comprovar o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelas suas
seguradas e a alegada oscilação de energia na rede elétrica da apelada,
ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC

Impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da apelante, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC (Lei Fed. no 8.018, de 11/09/1.990), ante
a ausência de hipossuficiência da apelante ou verossimilhança de sua
alegação Responsabilidade civil da apelada não configurada Ademais,
não houve comprovação pela apelante do pagamento da indenização à
segurada, pois o mero “print” não o comprova Honorários advocatícios
fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art.
85, §8o, do CPC, que se mostra excessivo, levando-se em consideração a
baixa complexidade da demanda e o relativamente curto tempo exigido
para a prestação do serviço (ação ajuizada em 22/03/2.019 e sentença
proferida em 04/07/2.019) Verba honorária que deve ser reduzida para
R$ 1.000,00 (um mil reais), montante condizente com a prestação do
serviço pelo patrono da apelada
Sentença reformada em parte

APELAÇÃO provida em parte, pelo meu voto, apenas para reduzir os
honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (um mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de apelação interposta por Bradesco Auto/Re
Companhia de Seguros contra a r. sentença (fls. 344/351) proferida nos
autos da AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, ajuizada pelo apelante
em face de Elektro Redes S/A, que julgou improcedente a ação. Pela
sucumbência, houve a condenação do apelante ao pagamento de custas
processuais e de honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Alega o apelante no presente recurso (fls. 355/372), em
síntese, que o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de
11/09/1.990) é aplicado ao caso em apreço e que deve haver a inversão do
ônus da prova a seu favor, uma vez que se sub-roga no direito da segurada,
que figura como consumidora na relação de consumo estabelecida com a
apelada. Sustenta que a apelada possui responsabilidade objetiva, devendo
reparar o dano, independentemente de culpa. Aponta que os documentos
juntados aos autos comprovam a sub-rogação, os danos suportados pela
apelante e o nexo de causalidade com a má prestação de serviços pela apelada.
Afirma que a regulação de sinistro, a ata de vistoria, o laudo técnico e
orçamento comprovam a existência dos danos elétricos nos diversos
equipamentos ligados na unidade da segurada, bem como o nexo de
causalidade em decorrência de interrupções de energia elétrica. Afirma que a
apelada não fez prova da não ocorrência de variação anormal de tensão em sua
rede elétrica. Aduz que eventual ocorrência de caso fortuito ou força maior não
possui o condão de afastar a responsabilidade da apelada pelos danos
ocasionados à segurada. Subsidiariamente, aponta que a verba honorária foi
fixada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), montante que se mostra
excessivo diante da baixa complexidade da demanda, devendo, portanto, ser
reduzido para o percentual previsto no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil. Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 377/397), alega a apelada, em
síntese, que o segurador, no caso o apelante, é o responsável pelo
ressarcimento do segurado, independentemente de nexo de causalidade.
Afirma que o contrato de fornecimento de energia elétrica é comutativo, pois
possui prestações certas e determinadas, diferentemente do contrato de
seguro, em que o risco é componente essencial da contratação. Aduz que à
apelante se adota a teoria do risco administrativo, afastando a responsabilidade
da concessionária se ausente o nexo causal, como no caso dos autos. Alega
que o simples “print” das telas não comprovam o pagamento de indenização à
segurada. Afirma a inocorrência de falhas em sua rede, na data da ocorrência
do suposto dano à segurada. Sustenta que não estão presentes os requisitos
para a configuração de sua responsabilidade. Pede a manutenção da r.
sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de regresso ajuizada pela
apelante, por meio da qual alega ter efetuado pagamento de
indenização à sua segurada, em virtude de danos sofridos em
equipamentos elétricos, por conta de suposta sobrecarga de energia
na rede elétrica da apelada, ocorrida em 06/02/2.017, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pleiteia o ressarcimento dos valores despendidos, nos termos do artigo
786 do Código Civil.
Inicialmente, destaco que a apelada presta serviço
público, razão pela qual, se presentes os requisitos necessários, responde de
maneira objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiro, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal de
1.9881.
Observo que, havendo sub-rogação da apelante nos
direitos e ações que compete a segurada em face da apelada, em regra, é
aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de
11/09/1.990) ao caso em apreço, uma vez que a segurada pode ser
enquadrada na condição de consumidora, enquanto a apelada na de
fornecedora de serviço, consoante as definições contidas nos artigos 2o e
3 o2 do mencionado código, respectivamente.
1 Art. 37. (...)
§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem, extrai-se dos autos que a apelante firmou
contrato de seguro com MARISTELA NEVES LUZ (fls. 44/170), sendo informada
pela segurada que, em 06/02/2.017, houve oscilação de energia elétrica na
rede, decorrente de forte chuva, danificando determinados equipamentos
eletroeletrônicos (eletrodomésticos - fl. 03).
Os laudos técnicos produzidos por empresa de perícia
técnica (“Ativa Brasil Perícias e Avaliações” e “MS Refrigeração”), relativamente
aos danos experimentados pela segurada, indicam a ocorrência de avarias
provocadas por descarga elétrica (fls. 177/196).
Dessa maneira, com base nos mencionados laudo e
relatórios produzidos pelas empresas terceirizadas, a apelante arcou com a
quantia total de R$ 4.352,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais).
Ora, em que pese a existência de laudos técnicos e de
relatórios elaborados por empresas terceirizadas, é certo que estes são
documentos produzidos de maneira unilateral, pela parte interessada,
afastados do crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira que
não podem ser utilizados para comprovarem o nexo de causalidade entre a
oscilação de energia na rede elétrica da apelada e os danos sofridos pela
segurada da apelante, ainda que a Resolução Normativa no 414, da Agência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, de 09/09/2.0102 permita a apresentação
de laudo pelo consumidor.
Dessa forma, diante da ausência de prova técnica
isenta produzida nestes autos, entendo que a apelante não comprovou fato
constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando-se, neste ponto, a ausência de
interesse da mesma na produção da prova pericial.
Neste ponto, aliás, cabe ressaltar que, em que pese a
possibilidade em regra de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei
Federal no 8.078, de 11/09/1.990), no presente caso é inaplicável a “inversão
do ônus da prova” a favor da apelante, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do
referido código3, isto porque somente poderia ocorrer se a parte, no caso a
apelante, sub-rogada nos direitos da segurada, fosse hipossuficiente ou
verossímil a sua alegação, hipóteses não configuradas nos autos, pois a
2 Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o
encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.
(...)
§4o. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não
podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.
(...)
§11o. A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou
um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:
(...)
II. a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se
o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;
3 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante não pode ser enquadrada na condição de hipossuficiente, seja na
perspectiva técnica, seja na perspectiva financeira, posto que é grande empresa
do ramo de seguros, tampouco há verossimilhança na alegação, uma vez que,
nos dias dos sinistros, sequer existiu reclamação a respeito da suposta oscilação
de energia na rede elétrica na região da segurada da apelante.
Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
AÇÃO REGRESSIVA SEGURO RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS EM
EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS POR OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ Inadmissibilidade Ausência de prova do nexo de
causalidade entre os danos dos equipamentos e a prestação de serviços
pela ré Ação regressiva improcedente Apelação não provida. (Apelação Cível
no 1000135-77.2018.8.26.0482; Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira; Comarca: Presidente Prudente; Órgão Julgador: 18a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 08/03/2.019; Data de Registro:
08/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA
SEGURO
ENERGIA ELÉTRICA
DANOS ELÉTRICOS
PROVOCADOS POR QUEDAS DE ENERGIA EM RAZÃO DE RAIOS E TEMPESTADE
Hipótese de caso fortuito Impossibilidade de responsabilizar a concessionária por
eventos da natureza Não ficou demonstrado, de forma incontroversa, que
os danos causados nos equipamentos elétricos surgiram em razão de
falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela
concessionária ré, o que afasta o nexo causal Sentença mantida Ação
regressiva julgada improcedente
Recurso improvido. (Apelação Cível no
1048406-70.2016.8.26.0100; Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior;
Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 24a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 21/02/2.019; Data de Registro: 12/03/2.019) (negritei)
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA Ação regressiva da Seguradora
contra a concessionária de energia elétrica
Danos em equipamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eletrônicos do segurado Responsabilidade da recorrente afastada, vez
que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu" Oscilação na
rede elétrica não comprovada
Ação julgada procedente
Sentença
reformada Recurso de apelação da requerida integralmente provido para julgar a
ação improcedente, melhor dispostas as verbas sucumbenciais. (Apelação Cível
no 1054295-26.2017.8.26.0114; Rel. Des. Marcondes D'Angelo; Comarca:
São Paulo; Órgão Julgador: 25a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 12/04/2.019; Data de Registro: 12/04/2.019) (negritei)
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS SEGURO
SEGURADORA
AJUIZOU
AÇÃO
REGRESSIVA
CONTRA
A
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Alegação de danos a bens de segurados, causados por descarga elétrica

Sentença de improcedência Prova produzida pela seguradora, genérica e
de cunho unilateral, não tem o condão de, embasar a condenação

Pretensão de ressarcimento que não prospera Sentença mantida Recurso
desprovido. (Apelação Cível no 1013289-05.2018.8.26.0114; Rel. Des. Ana
Catarina Strauch; Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 27a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 26/03/2.019; Data de Registro:
28/03/2.019) (negritei)
SEGURO AÇÃO DE RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA SEGURADORA QUE
PEDE REEMBOLSO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA AOS SEUS SEGURADOS
PELOS PREJUÍZOS EM EQUIPAMENTOS DANIFICADOS POR ALEGADA OSCILAÇÃO
DE ENERGIA Ação julgada procedente Apelação da ré Prescrição ânua Não
cabimento Seguradora que se sub-roga nos direitos de seu segurado, consumidor,
perante a concessionária de energia elétrica Aplicação do prazo prescricional de
cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no
8.078, de 11/09/1.990)
Prescrição afastada
Alegada ausência de
responsabilidade pelos danos causados aos segurados da autora Acolhimento
Apelada que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito

Ausência de provas com elementos técnicos mínimos e necessários para
apurar eventual nexo de causalidade entre os danos afirmados e a
conduta da concessionária na prestação de seus serviços

Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de
causalidade
Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do NCPC)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autora que não se desincumbiu desse mister Sentença reformada Ação
julgada
improcedente

Recurso
provido.
(Apelação
Cível
no
1053235-18.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Francisco
Occhiuto
Júnior;
Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 32a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENERGIA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA ALEGAÇÃO DE DANOS
EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADO, SOB O FUNDAMENTO DE OSCILAÇÃO DE
ENERGIA responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica que não
autoriza, por si só, o acolhimento do pedido, devendo ser acompanhado de prova
idônea Vistoria nos equipamentos totalmente unilateral Caso concreto em que
a seguradora não permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de
requerimento administrativo
Ausência de realização de perícia nos
equipamentos danificados
Ação improcedente
Sentença reformada

Apelação provida, com reflexo na sucumbência. (Apelação Cível no
1089948-68.2016.8.26.0100; Rel. Des. Eros Piceli; Comarca: São Paulo;
Órgão Julgador: 33a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL DANOS
EM APARELHOS ELÉTRICOS DO SEGURADO COMPROVADOS Responsabilidade
da concessionária de energia elétrica afastada, porque não demonstrado
o nexo de causalidade Causa da sobretensão não comprovada Ação
improcedente

Recurso
provido. (Apelação
Cível
no
1038621-08.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Pedro
Baccarat;
Comarca:
Campinas; Órgão Julgador: 36a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 29/03/2.019; Data de Registro: 29/03/2.019) (negritei)
Assim, diante da ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos suportados pela segurada da apelante e a suposta
oscilação de energia na rede elétrica da apelada, não ficou caracterizada a
responsabilidade civil desta, sendo a improcedência da ação medida que se
impõe. Reitera-se que, mesmo em se tratando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade objetiva, esta inexiste diante da ausência do “nexo de
causalidade”, como no presente caso.
No mais, ainda que se verificasse o nexo de causalidade,
não houve comprovação pela apelante do pagamento da indenização
à segurada, porquanto o simple print da tela do sistema operacional não
serve para demonstrar o efetivo ressarcimento (fl. 197).
Sem a comprovação da indenização securitária não
há como se permitir a sub-rogação da apelante no direito da
segurada.
Nesse sentido, anota-se o entendimento deste E. Tribunal
de Justiça:
APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA
INDENIZAÇÃO DE SEGURO
DANOS EM
APARELHOS ELETRÔNICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ELÉTRICA Sentença de
procedência
Inconformismo da ré
Preliminares
Legitimidade passiva
comprovada Cerceamento de defesa Inocorrência Ausência de comprovação
do imperativo de se alargar a instrução probatória Juiz que é o destinatário das
provas, cabendo a ele decidir pela realização daquelas que entende necessárias
para uma melhor instrução do feito Prova documental suficiente à elucidação da
demanda
Acionamento do seguro pelo beneficiário
Pagamento não
demonstrado Documentação exibida pela autora de natureza unilateral
Falha no fornecimento de energia não comprovada Recurso provido para julgar
a ação improcedente, com inversão da sucumbência. (Apelação no
1012441-52.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Hélio
Nogueira;
Comarca:
Campinas; Órgão Julgador: 22a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 29/05/2.018; Data de Registro: 29/05/2.018) (negritei)
Por fim, quanto aos honorários advocatícios, observo
que estes foram fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos
termos do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, tendo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o baixo valor dado à causa, de R$ 4.352,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta e
dois reais).
Ora, em que pese a alegação da apelante de que a verba
honorária deve ser reduzida para 10% do valor dado à causa, esta não pode
ser acolhida integralmente, uma vez que implicaria aviltamento ao serviço
prestado pelo patrono da apelada.
Contudo, a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos
reais) tampouco pode ser mantida, uma vez que se trata de demanda de baixa
complexidade que não exigiu do patrono da apelada um considerável tempo
para a prestação do serviço (ação ajuizada em 22/03/2.019 e sentença
proferida em 04/07/2.019), razão pela qual entendo que a verba honorária
deve ser reduzida para R$ 1.000,00 (um mil reais), valor proporcional e
condizente com o trabalho prestado pelo advogado da apelada.
Portanto, deve ser reformada em parte a r. sentença,
apenas para reduzir os honorários advocatícios para a quantia de R$
1.000,00 (um mil reais).
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, DOU
PROVIMENTO EM PARTE à presente apelação, para, reformando em
parte a r. sentença, reduzir os honorários advocatícios para a quantia de R$
1.000,00 (um mil reais), mantendo-se, no mais, a r. sentença questionada,
por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
F8B8F06
12
22
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
10680093
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001425-12.2019.8.26.0024 e o código de confirmação da tabela acima.